Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725632-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MARINA SAYOKO URATA E MURILO MARTINS DA SILVA JUNIO Agravado: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Verifica-se que os agravantes peticionaram em ID 42763301 informando fato novo. Diante disso, à laboriosa Secretaria desta Eg. Turma Recursal para retirar o presente recurso de pauta de julgamento. Após, em atenção ao disposto no § 1o do artigo 437 do Código de Processo Civil[1], intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petição e documento juntados aos autos ID 42763301 a 03. Em seguida, intime-se os agravantes para se manifestar, com base no art. 10 do Código de Processo Civil, quanto à manutenção do interesse recursal, especialmente quanto à possível supressão de instância e perda do interesse recursal, em face do fato novo apresentado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 437. (...) § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .